Tribunal: TJDFT
Processo: 0725762-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0725762-54.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA LUCIA AMARAL COELHO ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover quanto ao pleito deduzido por ocasião do documento de ID 58171838 - denominado 'contestação'. O feito encontra-se julgado, conforme acórdão de ID 57244218. Realizadas as diligências decorrentes do acórdão proferido, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 19 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora